Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por LÍDIA MÁRCIA ANSELMO em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, foi concedida a tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, determinando ao réu, ora agravante, “que proceda à REINCORPORAÇÃO IMEDIATA da autora aos seus quadros de servidores, assim que intimado, sob pena de vir a arcar com multa que ora fixo em R$ 5.000,00 por dia de descumprimento (limitado a um primeiro teto máximo de R$ 50.000,00). DETERMINO, outrossim, que o Banco do Brasil não desconte nenhum dia de salário da autora pelas ausências da mesma ao trabalho em decorrência do desligamento ilegal que sofreu.”. O réu interpôs o presente recurso, por meio do qual pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser afastada a sua obrigação de recontratar a autora para o seu quadro de funcionários. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta ao agravante interesse recursal. De fato, o agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de afastar a obrigação estabelecida liminarmente (promover a recontratação da autora). Ocorre, todavia, que o réu/agravante cumpriu a determinação judicial, conforme se extrai da petição carreada aos autos de origem, sob o Id. 67444717. Exatamente por esta razão, falta ao agravante interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que se trata de uma liminar de natureza satisfativa. Com isso, a (re)contratação somente poderá se tornar sem efeito com a prolação de sentença, fato que deve ocorrer brevemente, tendo em vista que a d. magistrada de primeiro grau consignou o prazo de cinco dias “às partes para que digam sobre o retorno dos autos, vindo os mesmos, na sequência, conclusos para sentença.”. Quanto à eventual aplicação de multa diária, referida questão não pode ser apreciada, tendo em vista que não houve pronunciamento do Juízo “a quo” a seu respeito, tendo a decisão ora agravada se limitado a cominar a aludida sanção processual. Com isso, ainda que a parte autora, ora agravada, tenha pugnado pela aplicação das “atreintes”, em razão de suposta demora no cumprimento da obrigação estabelecida liminarmente, tal pleito deve ser apreciado pela julgadora de primeiro grau e, caso acolhido, poderá o réu, ora agravante, valer-se dos meios recursais para impugnar o eventual “decisum”. Desse modo, afigura-se incabível a interposição deste recurso, razão por que não deve ser conhecido. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora